Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707481-83.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A. APELADO: ANDERSON SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII contra sentença (ID 69977064) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Anderson Silva Oliveira, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em petição (ID 70806402), o apelante requer a homologação da desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. À Secretaria para que promova a retirada do recurso pautado para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual (período de 7/5 até 14/5) da 7a Turma Cível. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;